Tribunal: TJES
Processo: 5003646-61.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003646-61.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FABRES GABURRO e outros
RECORRIDO: EDILSON PAULINO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. VALOR DA CONDENAÇÃO (ORÇAMENTO) SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 944 E 884 DO CC). CONFIGURAÇÃO DE PERDA TOTAL (PT). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA LIMITAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DA FIPE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 132/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003646-61.2020.8.08.0024

Embargantes: BRUNO FABRES GABURRO e DAVID CARDOSO BARBOZA

Embargado:
EDILSON PAULINO DO NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. VALOR DA CONDENAÇÃO (ORÇAMENTO) SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 944 E 884 DO CC). CONFIGURAÇÃO DE PERDA TOTAL (PT). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA LIMITAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DA FIPE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 132/STJ).

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO FABRES GABURRO e DAVID CARDOSO BARBOZA em face do V. Acórdão (ID 9780221), que manteve a condenação solidária por danos materiais no valor de R$ 38.992,11.

2.
Os Embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de erro material/contradição por ter o Acórdão mantido condenação em valor de reparo (R$ 38.992,11) muito superior ao valor de mercado do veículo (R$ 16.215,00 – Tabela FIPE) , o que configuraria enriquecimento sem causa , além de omissão na análise da ilegitimidade passiva (Súmula 132 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pleito de reexame da matéria de fundo (culpa e nexo causal) é inadmissível em sede de Embargos de Declaração. Contudo, a análise da extensão do dano e a alegação de omissão sobre precedente qualificado (Súmula 132 do STJ) merecem acolhimento.

5. A condenação em dano material foi fixada com base no orçamento de menor valor apresentado, totalizando R$ 38.992,11. Conforme os próprios autos evidenciam, o valor de mercado do veículo sinistrado (FORD FIESTA 1.0 8V Flex/Class 1.0 8V Flex 5p, Ano 2008) era, em julho de 2020, de R$ 16.215,00 (Tabela FIPE).

6. O V. Acórdão foi omisso ao não confrontar estes valores. A jurisprudência consolidada, notadamente a do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que, se o custo do reparo ultrapassa o valor de mercado do veículo, configura-se a Perda Total (PT). Nesses casos, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (Art. 944 do CC) e de permitir o enriquecimento sem causa da vítima (Art. 884 do CC).

7. Considerando que o orçamento (R$ 38.992,11) é superior ao valor de mercado (R$ 16.215,00), impõe-se a reforma do julgado para limitar a condenação ao valor da Tabela FIPE na data do sinistro.

8. Acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para sanar este erro de cálculo e limitação da condenação.

9. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada na sentença e mantida no Acórdão, mas sem enfrentar expressamente a tese de aplicação da Súmula 132 do STJ , que prevê a desvinculação da responsabilidade do antigo proprietário por dano em veículo alienado, mesmo sem a formalidade da transferência no DETRAN.

10. A ausência de enfrentamento expresso do precedente invocado (Art. 489, § 1º, VI, CPC) configura omissão para fins de esgotamento da jurisdição.

11. Acolho os Embargos apenas para integrar a fundamentação e prequestionar a matéria, esclarecendo que, embora o V. Acórdão tenha se fundado na solidariedade entre proprietário registral e condutor/terceiro (o que a Súmula 132 visa afastar em parte), a ausência de registro formal de transferência não foi o único fundamento para a rejeição da preliminar, o que exigiria a reanálise probatória vedada em sede de Juizado Especial. Contudo, para fins de prequestionamento, a tese é enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Juízes da 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Vitória, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRUNO FABRES GABURRO e DAVID CARDOSO BARBOZA, com EFEITOS INFRINGENTES e INTEGRATIVOS, para reformar o V. Acórdão (ID 9780221) e, em juízo de retratação, modificar o dispositivo do julgado.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO interposto pelos Réus para:

REDUZIR o valor da condenação por danos materiais para o montante de R$ 16.215,00 (dezesseis mil, duzentos e quinze reais), que corresponde ao valor de mercado (Tabela FIPE, julho/2020) do veículo sinistrado, devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (17/07/2020) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

INTEGRAR a fundamentação do V. Acórdão para fins de prequestionamento, tidos por expressamente enfrentados, nos termos do Art. 1.025 do CPC, os Arts. 186, 188, 944, e 884 do Código Civil e a Súmula 132 do STJ, conforme as razões acima expostas.

MANTER inalteradas as demais disposições do Acórdão, incluindo a condenação em custas e honorários sucumbenciais (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)